Tribunal: TJBA
Processo: 8037146-21.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037146-21.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO AGRAVADO: S. B. O. e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA PROVISÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). CID F84.0. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU O CUSTEIO DE TRATAMENTO INDICADO NOS RELATÓRIOS MÉDICOS. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. ROL DA ANS. PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA. RECURSO conheciDO E NÃO providO. DECISÃO MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de nº 8037146-21.2023.8.05.0000 em que é agravante a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e agravado S.B.O, representado por TATIANE MÁXIMA BULHÕES OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO. Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR DE JUSTIÇA